Tribunal: TJDFT
Processo: 0733936-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. CARTA DE CITAÇÃO. ENDEREÇO RESIDENCIAL. REPRESENTANTE LEGAL. RECEBIMENTO. TERCEIRA PESSOA. SEM VÍNCULO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, a Citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.
2. É nulo o ato citatório, quando a Carta de Citação enviada ao endereço residencial da representante legal da pessoa jurídica for recebida por terceira pessoa, sem qualquer vínculo com a sociedade empresária.
3. Recurso conhecido e provido.